Tribunal: STF
Processo: RE 1470139
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (Doc. 7, fls. 1-2):



    “AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA FEDERAL. MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. LEGITIMIDADE. INTERESSE FEDERAL. INTIMAÇÃO DA UNIÃO E DO IBAMA. CHAMAMENTO AO PROCESSO. NATUREZA OBJETIVA E SOLIDÁRIA DA RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANO AMBIENTAL. LITISCONSÓRCIO PASSIVO FACULTATIVO. CONSTRUÇÕES SOBRE ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. DEMOLIÇÃO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DOS CONDÔMINOS. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. 



    1. É firme na jurisprudência o entendimento no sentido de que a mera participação do Ministério Público Federal na lide, por si só, atrai a competência da Justiça Federal, independentemente da intervenção de outros órgãos federais, por integrar a União (ou seja, a estrutura federativa em nível federal) (artigo 109, inciso I, da Constituição Federal). No entanto, a atuação do órgão ministerial não é ilimitada ou irrestrita nessa esfera jurisdicional, pois depende de sua legitimidade para a defesa do interesse público objeto da lide - pressuposto para sua efetiva atuação no feito -, a qual deve estar adstrita à tutela de interesses nitidamente federais, tendo em vista os bens e valores envolvidos. 



    2. Daí porque deve ser oportunizada a intimação da União e do IBAMA para que se manifestem acerca de eventual interesse em integrar o polo ativo da demanda, não havendo que se falar em nulidade do processo a partir da exordial. 



    3. A responsabilidade civil por danos ao meio ambiente encontra respaldo nos artigos 37, §6º, e 225, §3º, da Constituição Federal, artigo 14, §1º, da Lei n.º 6.938/1981, artigo 7º da Lei n.º 7.661/1988, e artigo 2º, §1º, do Código Florestal, e ostenta naturezas objetiva e solidária, fundadas nos princípios do poluidor-pagador, da prevenção e da precaução. II. Nessa perspectiva, o autor da ação ambiental tem a prerrogativa de escolher contra quem demandar - todos ou algum(ns) dos supostos responsáveis -, não havendo a obrigatoriedade de formação de litisconsórcio passivo (que é facultativo, e não necessário), porquanto assegurado o direito de regresso na via própria. 



    4. Provimento judicial que implique desocupação de imóvel e demolição importa severo comprometimento do patrimônio jurídico e material dos interessados, e, por mais justa que possa eventualmente ser a postulação, caracteriza medida que pressupõe direcionamento da demanda contra as pessoas que podem ser diretamente atingidas, configurando hipótese de litisconsórcio necessário”.



    No apelo extremo (Doc. 9), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL alega que o acórdão recorrido, ao determinar a intimação do IBAMA e da UNIÃO para se manifestarem “acerca de eventual interesse em integrar o polo ativo da demanda, vinculando a tal manifestação a existência de interesse federal no feito e consequente afirmação da competência da Justiça Federal para o seu julgamento” (Doc. 9, fl. 5), violou os arts. 109, I, c/c arts. 127, caput e §§ 1º e 2º, e 128, caput, da CF/1988.



    Aduz que a competência da Justiça Federal dá-se ratione personae, de forma que o ajuizamento da ação pelo MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL já determina a competência da Justiça Federal, independentemente de prévia manifestação da UNIÃO ou do IBAMA.



    Alega que o acórdão recorrido, “faz o reconhecimento da legitimidade ad causam do Ministério Público Federal depender da participação de outro ente federal no processo, entrando em conflito com a própria ideia, já afirmada, de que basta que figure na ação o Ministério Público Federal enquanto órgão independente da União, desde que em tutela de bem ou interesse federal” (Doc. 9, fl. 16).



    Ressalta que “a decisão recorrida condiciona a atuação jurisdicional e legitimidade do Parquet Federal, bem como a consequente competência da Justiça Federal, às estratégias administrativas e processuais dos representantes judiciais dos entes públicos federais, frequentemente motivadas por critérios não jurídicos (como a economicidade ou a necessidade de priorização de causas em razão do quantitativo de procuradores), independentemente da análise acerca da efetiva presença de interesse federal na causa” (Doc. 9, fl. 17).



    Argumenta que a presente causa versa sobre poluição de praia marítima e do próprio mar territorial, de forma que é evidente o interesse federal e a respectiva legitimidade do MPF para o ajuizamento da demanda (Doc. 9, fl. 26).



    Ao final, requer o conhecimento e provimento do presente recurso “a fim de reconhecer a legitimidade ativa do Ministério Público Federal para o presente feito e consequente manutenção da competência na Justiça Federal, independentemente de manifestação de interesse em integrar a lide de outros entes federais” (Doc. 8, fl. 27). 



    Em contrarrazões (Doc. 15), o CONDOMÍNIO VILLAS DO CAMPECHE defende a necessidade de intimação do IBAMA e da UNIÃO, pois o MPF “não é a União nem o IBAMA nem qualquer outra autarquia ou empresa pública federal. Nem está autorizado a assisti-las judicialmente ou a agenciar seus interesses em juízo, por expressa vedação constitucional. O inciso IX do art. 129 da Constituição Federal, ao mesmo tempo em que desengessa o rol das funções institucionais do Ministério Público, veda-lhe definitivamente “a representação judicial e a consultoria jurídica de entidades públicas” (Doc. 15, fl. 3).



    Em seguida, o RE foi admitido na origem e os autos enviados a esta CORTE SUPREMA (Doc. 17).



    É o relatório. Decido. 



     



    Cuida-se, na origem, de Agravo de Instrumento interposto pelo CONDOMÍNIO VILLAS DO CAMPECHE, contra decisão proferida pelo juízo da 6ª Vara Federal de Florianópolis, nos autos de Ação Civil Pública ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, que teve como objeto “a reparação dos danos ambientais causados por intervenções ilegais (principalmente obras de construção e manutenção de edificações) sobre área de preservação permanente – APP (faixa ciliar) e lançamento de efluentes não tratados a céu aberto e na rede pluvial que tem como destino final elementos hídricos, que desaguariam no oceano, através da Praia do Campeche” (Doc. 3, fl. 4).



    Pretende o agravante (a) “a nulidade do processo, a partir da inicial, por falta de intimação da União Federal e do IBAMA, determinando-se a ulterior intimação de ambos os entes, para fins de manifestação de interesse; (b) a citação “de litisconsortes passivos, dos incorporadores e a construtora”; e (c) “a citação de todos os condôminos para, como litisconsortes necessários, integrarem a lide, viabilizando-lhes ampla e plena oportunidade de defesa” (Doc. 3, fls. 25-26).



    O Tribunal de origem deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento para (a) determinar a intimação do IBAMA e da UNIÃO para que manifestem o interesse público federal no ajuizamento da ação; e (b) que seja providenciada a citação de todos os condôminos como litisconsortes necessários para, querendo, integrarem a lide. 



    No que se refere especificamente à necessidade de intimação do IBAMA e da UNIÃO, o Tribunal de origem pontuou que (Doc. 7, fls. 6-10):



    “1. Da competência da Justiça Federal e da nulidade do processo 



    É firme na jurisprudência o entendimento no sentido de que a mera participação do Ministério Público Federal na lide, por si só, atrai a competência da Justiça Federal, independentemente da intervenção de outros órgãos federais, por integrar a União (ou seja, a estrutura federativa em nível federal) (artigo 109, inciso I, da Constituição Federal). 



    No entanto, é evidente que a atuação do órgão ministerial não é ilimitada ou irrestrita nessa esfera jurisdicional, pois depende de sua legitimidade para a defesa do interesse público objeto da lide - pressuposto para sua efetiva atuação no feito -, a qual deve estar adstrita à tutela de interesses nitidamente federais, tendo em vista os bens e valores envolvidos (STJ, 3ª Turma, REsp 1.573.723/RS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 10/12/2019, DJe 13/12/2019). 



    […]



    Daí a razão pela qual deve ser oportunizada a intimação da União e do IBAMA para que se manifestem acerca de eventual interesse em integrar o polo ativo da demanda, na forma pretendida pelo próprio Ministério Público Federal em sua petição inicial, já que a presente ação civil pública busca a reparação dos danos ambientais causados por intervenções ilegais (principalmente obras de construção e manutenção de edificações) sobre ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE – APP (faixa ciliar) e lançamento de efluentes não tratados a céu aberto e na rede pluvial que tem como destino final elementos hídricos (Rio do Rafael e Rio do Noca) que deságuam no Oceano Atlântico, pela Praia do Campeche, em razão de obras ou atividades promovidas num terreno (e nas suas adjacências) situado na Rua das Corticeiras, 81, Campeche, em Florianópolis/SC, em área identificável pelo ponto aproximado de coordenadas UTM 22J N=6934664 E=748203 (Google Earth), cujo imóvel possui inscrição municipal sob o nº 6751094.0721-001, a fim de, caso possível, restituir o ecossistema degradado às condições mais próximas de seu estado originário, como, por exemplo, mediante a demolição e a remoção de todas as construções feitas sobre solo non aedificandi (por exemplo, TERRAS E ACRESCIDOS DE MARINHA, APPs e bem de uso comum do povo), a disposição final adequada dos entulhos, o aprimoramento do sistema de tratamento de esgotos e a efetiva recuperação do Meio Ambiente danificado. 



    Não há falar, contudo, em nulidade do processo a partir da exordial, por falta de intimação da União e do IBAMA, bastando a intimação dos entes federais para manifestação de interesse no feito, o que acarretará as consequências naturais daí advindas”.



    Como se vê, o Tribunal de origem deu provimento ao Agravo de Instrumento para determinar a intimação do IBAMA e da UNIÃO para que manifestem o interesse em integrar o polo ativo da demanda, conforme foi solicitado pelo próprio Parquet na inicial da Ação Civil Pública. 



    Todavia, diversamente do que sustenta o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, não se condicionou a atuação do MPF à manifestação de interesse do IBAMA e da UNIÃO.



    Há, portanto, dissociação entre a fundamentação recursal e o acórdão recorrido, o que atrai o óbice da Súmula 284/STF.



    Em rigor, entrevê-se obstáculo ainda mais básico à admissão do presente RE, pois sequer há decisão definitiva a respeito da competência e da legitimidade do autor da ação, mas apenas mera ordem para intimar duas partes.



    Ainda que fosse possível superar esses óbices, não há qualquer reparo a fazer no acórdão recorrido. A presença do Ministério Público Federal de fato desloca a causa para a Justiça Federal – mas não necessariamente de modo definitivo, como argumenta o ora recorrente. Cabe ao juiz federal examinar a legitimidade do MPF. É com esse intuito que o Tribunal de origem determinou a intimação da União e do IBAMA para se manifestarem sobre o objeto da ação: avaliar se está presente interesse que justifique a atuação do Parquet Federal.



    Nesse sentido:



    EMENTA Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário. Efeitos infringentes. Processual. Malversação de verbas federais recebidas mediante convênio com a FUNASA. Artigo 109, inciso I, da CF. Presença do MPF em um dos polos. Competência da Justiça Federal. Recurso aclaratório acolhido com efeitos infringentes. 1. A circunstância de figurar o Ministério Público Federal como parte na lide não é suficiente para determinar a perpetuação da competência da Justiça Federal para o julgamento da ação. 2. O Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que a mera alegação de existência de interesse de um dos entes enumerados no art. 109, inciso I, da Constituição Federal não enseja o deslocamento da competência para a Justiça Federal. 3. A existência de competência da Justiça Federal será aferida por ela própria com base no caso concreto e supedâneo no rol ratione personae do art. 109, inciso I, da Constituição. 4. O fato de a verba repassada ser proveniente de recursos federais fiscalizáveis pelo TCU basta para afirmar a existência de interesse da União e a consequente competência da Justiça Federal para apreciar os autos. Precedentes da Suprema Corte. 5. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para se anular o acórdão recorrido e se determinar novo julgamento pelo tribunal de origem.



    (RE 669952 AgR-ED, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 09-11-2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-251 DIVULG 24-11-2016 PUBLIC 25-11-2016)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 12 de março de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente